Tribunal: STF
Processo: HC 90455
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-10
Data de publicação: 2007-04-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE.
   LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE
   FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL
   DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1.      A decisão
   monocrática na ação tem natureza precária, não tendo, portanto,
   conteúdo definitivo. Sem manifesto constrangimento ilegal, incide,
   na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal ("Não compete ao
   Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado
   contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a
   tribunal superior, indefere a liminar"). Precedentes.
2.      Habeas
   corpus não conhecido.